Tribunal: TJES
Processo: 0000466-20.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Omissão de providências para evitar danos
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-20.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL PARAIZO DE PAULA SORTE e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000466-20.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL PARAIZO DE PAULA SORTE, VICTOR EMANUEL CAMPOS SABINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM). AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. COMODISMO, DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURAM SATISFAÇÃO DE INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que rejeitou denúncia contra os soldados Rafael Paraizo de Paula Sorte e Victor Emanuel Campos Sabino, pela suposta prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), sob o fundamento da ausência de indicação concreta do elemento subjetivo específico do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o comodismo, desídia ou negligência dos denunciados configuram o elemento subjetivo exigido para a caracterização do crime de prevaricação;
(ii) avaliar se a decisão de rejeição da denúncia, diante da ausência de indicação concreta do interesse ou sentimento pessoal, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de prevaricação exige, além da omissão do agente público, a presença de um elemento subjetivo específico, consistente em satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

A mera menção a comodismo, desídia ou negligência não preenche o requisito subjetivo do tipo penal, por não se equipararem à satisfação de interesse ou sentimento pessoal.

A jurisprudência consolidada entende que a ausência de indicação concreta do interesse ou sentimento pessoal inviabiliza a tipificação do delito de prevaricação, podendo a conduta omissiva configurar, no máximo, improbidade administrativa.

A decisão recorrida fundamentou-se adequadamente, ao concluir que a denúncia não descreveu de forma concreta o elemento subjetivo do tipo penal, tornando inviável o recebimento da peça acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de prevaricação exige a demonstração concreta de que o agente público atuou para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, sendo insuficiente a mera indicação de comodismo, desídia ou negligência.

A ausência de elemento subjetivo específico do tipo penal impede o recebimento da denúncia por prevaricação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 319; Código de Processo Penal Militar, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, APR XXXXX-71.2019.8.26.0198, Rel. Fernando Bonfietti Izidoro, Segunda Turma Cível e Criminal, j. 30.11.2021.

TJDFT, Apelação Criminal 0007719-86.2018.8.07.0016, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 10.06.2021, DJe 21.06.2021.

TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2369901-11.2024.8.26.0000, Rel. Figueiredo Gonçalves, Órgão Especial, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000466-20.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL PARAIZO DE PAULA SORTE, VICTOR EMANUEL CAMPOS SABINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
RAFAEL PARAIZO DE PAULA SORTE E VICTOR EMANUEL CAMPOS SABINO
pela suposta prática do crime previsto no artigo 319 do CPM.

Em seu arrazoado, o

parquet
estadual pretende o recebimento da denúncia, viabilizando o processamento da ação penal proposta em desfavor dos recorridos.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer exarado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo provimento do recurso interposto.

Em atendimento ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Magistrado proferiu a Decisão mantendo a decisão recorrida.

Pois bem.

Colaciono abaixo, a íntegra da denúncia, com o fim da sua devida análise:

“
Consta dos autos do inquérito policial militar de portaria nº 0241/2022, que instrui a presente, que no dia 11/01/2022, os denunciados, de forma livre e consciente, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal consistente em comodismo, desídia, negligência e desleixo. Infere-se dos autos que no dia dos fatos, os denunciados participaram da ocorrência relativa ao Boletim Unificado nº 46786087, juntado às fls. 20/23, que resultou na detenção do menor Marcelo Lopes Duarte. Apurou-se que Marcelo tentou roubar a bolsa da esposa de Paulo César Santos Samuel Filho e deu um tapa em suas nádegas, razão pela qual este último teria agredido o menor. Entrementes, após a chegada da guarnição, Marcelo estava sentado no chão ao lado da viatura e os denunciados assistiram a agressão de Paulo contra o menor, por meio de um soco no rosto, pelas costas, não tomando providência alguma, deixando inclusive de relatar tal agressão no boletim unificado, tudo conforme se comprova por meio do vídeo juntado aos autos, às fls. 30, especificamente aos 34 (trinta e quatro) minutos e 54 (cinquenta e quatro) segundos do arquivo com extensão MP4. A materialidade e autoria estão evidenciadas pelos documentos juntados aos autos, que apontam o denunciado como sendo o autor dos fatos. Assim agindo, incorreram os denunciados SD QPMP-C RAFAEL PARAIZO DE PAULA SORTE e SD QPMP-C VICTOR EMANUEL CAMPOS SABINO, nas iras do art. 319 do CPM,(...)”.

Conforme se extrai da decisão proferida às fls. 163/164 dos autos, a denúncia foi rejeitada, sob o fundamento de que não consta qual seria o sentimento ou interesse pessoal que tenha movido os acusados na perpetração da conduta, integrando o elemento subjetivo o tipo penal do art. 319 do CPM.

Observa-se que o “parquet” aditou a denúncia, relatando que “
no dia 11/01/2022, os denunciados, de forma livre e consciente, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, consistente em comodismo, desídia, negligência e ou desleixo
”.

Em nova decisão, às fls. 168/169, o magistrado reiterou a rejeição da exordial acusatória, consignando, para tanto que comodismo não constitui elemento subjetivo apto a tipificar a conduta do art. 319, do CPM, e, que prevaricação não está prevista na sua modalidade culposa.

Conforme orientação jurisprudencial, tratando-se de crime de prevaricação, indispensável à configuração do delito a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, a indicação concreta do interesse ou sentimento pessoal. Ademais, a mera desídia ou comodismo não se confunde com satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o que não impede de se configurar improbidade administrativa.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
Apelação contra r. sentença que rejeitou denúncia em face de inépcia – prevaricação –
falta de indicação concreta do interesse ou sentimento pessoal que moveu o agente público a praticar, em tese, o delito – exigência de imputação de elemento subjetivo do tipo não atendida
– negado provimento – mantida a r. sentença. (TJ-SP - APR: XXXXX20198260198 SP XXXXX-71.2019.8.26.0198, Relator: Fernando Bonfietti Izidoro, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2021)
”. Grifo nosso.

“
DIREITO PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. I. Caso em Exame Promoção de arquivamento em representação criminal formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Dr. Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, Juiz de Direito, pela suposta prática do crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do Código Penal. A noticiante, Célia Cassimiro Sales, alegou que o juiz foi conivente com fraude ao não tomar providências em um caso de rescisão de contrato e restituição de valores pagos à Cooperativa Habitacional Intersul. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do juiz configuraria o crime de prevaricação, conforme alegado pela noticiante. III. Razões de Decidir 3. O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento, argumentando a atipicidade objetiva da conduta e a ausência de elemento subjetivo especial exigido pelo artigo 319 do Código Penal. 4. A proposta de arquivamento é vinculativa, não cabendo recusa por parte do Tribunal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e Tese 5. Arquivamento da representação criminal, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A proposta de arquivamento pelo Ministério Público é irrecusável quando não há base empírica para a denúncia. 2.
A ausência de elemento subjetivo especial impede a configuração do crime de prevaricação
. Legislação Citada: Código Penal, art. 319 Lei nº 8.038/90, art. 3º, I Código de Processo Penal, art. 18 Jurisprudência Citada: STF, Inq 1604 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13.11.2002 TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2301688-84.2023.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 06.12.2023 TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2253658-18.2023.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, Órgão Especial, j. 29.11.2023 TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2285729-73.2023.8.26.0000, Rel. Fábio Gouvêa, Órgão Especial, j. 22.11.2023

(TJSP; Representação Criminal/Notícia de Crime 2369901-11.2024.8.26.0000; Relator (a):Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2025; Data de Registro: 14/02/2025).
” Grifo nosso.

“
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. CONSELHO ESPECIAL DA JUSTIÇA MILITAR. PREVARICAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. SENTIMENTO OU INTERESSE PESSOAL NÃO COMPROVADOS. DESÍDIA E COMODISMO. ELEMENTOS QUE NÃO PERTENCEM AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime militar de prevaricação, insculpido no artigo 319 do Código Penal Militar, depende da demonstração de que o fez para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Inexistindo tal comprovação falta tipicidade formal e, por consequência, a comprovação do próprio crime. 2.
A mera desídia ou comodismo não se confunde com satisfazer interesse ou sentimento pessoal
, o que poderia no máximo e em tese, configurar improbidade administrativa. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – 3ª Turma Criminal. Apelação Criminal 0007719-86.2018.8.07.0016. Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti. Data do Julgamento 10/06/2021. DJe 21/06/2021)
”. Grifo nosso.

Sendo assim, diante da inexistência de elementos que apontem a indicação concreta do interesse ou sentimento pessoal dos recorridos, não há mácula na decisão que rejeitou da denúncia.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se o
decisum
pelos seus próprios fundamentos fático-jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)